Tribunal: STF
Processo: HC 227554
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.222.928/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Alegando violação aos arts. 63 e 64, I, ambos do Código Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO QUE DEIXA DE INFIRMAR ESPECIFICAMENTE O ÓBICE RECURSAL. SÚMULA N.182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi clara ao consignar que o acórdão recorrido reconhecera que a ausência de informações nas certidões de antecedentes criminais do recorrente, quanto à eventual extinção da pena, não impediria a aplicação da agravante da reincidência, destacando ainda as informações constantes no SEEU em relação à execução penal e expressando o entendimento desta Corte de que cabe à defesa o ônus de discutir eventuais máculas nas referidas certidões, o que atraiu a incidência da Súmula n. 83/STJ ao caso.



    2. A defesa, por outro lado, na tentativa de demonstrar que os precedentes invocados na decisão agravada não seriam aplicáveis ao caso, colacionou precedentes em que se discutiu eventual direito ao esquecimento na análise da circunstância judicial dos maus antecedentes, precedentes esses que não guardam relação com a discussão ocorrida na hipótese quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência.



    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos para comprovar que o entendimento jurisprudencial desta Casa difere do posicionamento firmado no acórdão recorrido, o que não ocorreu na espécie, não tendo a defesa se desincumbido de tal desiderato. Incidência da Súmula n. 182/STJ.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) para inadmitir o REsp, a corte originária defendeu que o tema está consolidado no STJ e, para demonstrar essa suposta consolidação, juntou precedentes que nada tem a ver com o que se discute – a ausência de informação –, mas com o ônus da defesa de impugnar registros constantes da folha de antecedentes criminais; e (b) Em nenhum momento a Defesa alegou que não seria de seu ônus probante atacar informações constantes da FAC, mas sim que a não apresentação de tal documento, que impossibilita verificar se eventual condenação anterior é ou não apta a caracterizar a reincidência, não pode ser usada contra o réu.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinada à autoridade coatora a análise do mérito do Resp interposto, diante da ausência de similitude fática dos julgados considerados na decisão atacada.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, alega a defesa que estão presentes os pressupostos para conhecimento do Recurso Especial apresentado no STJ.



    Ocorre que o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE é sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Além disso, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente